Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706239-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACADEMIA RESISTENCIA FISICA DE BRASILIA LTDA - EPP, DINORAH CADORE MARTINS SILVA, SANDI PARTICIPACOES LTDA, SANDRO MARTINS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0046623-75.2008.8.07.0001, indeferiu o requerimento dos executados e afirmou eu aguardaria a preclusão de decisão anterior para outras apreciações. A parte agravante apresentou recurso aduzindo que o levantamento por ela requerido deve ser deferido. Teceu considerações Requereu o conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento dos valores. Preparo devidamente recolhido nos IDs 69019431 e 69019432. Despacho de ID 69029297 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele peticionado no ID 69343734. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 223442383 dos autos originários: Considerando a manifestação de id. 222781254, INDEFIRO o requerimento de levantamento de valores formulado pela parte devedora no id. 217087487. A preceder outras apreciações, aguarde-se a preclusão da decisão de id. 220659989. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital (destaques no original) A parte agravante, em suas razões, apresentou argumentação sobre a necessidade de levantamento dos valores depositados. A decisão, por sua vez, entendeu que a análise do pedido ocorreria após a preclusão da decisão de ID 220659989 daqueles autos. Observa-se que a matéria apresentada pela parte sequer foi analisada na decisão agravada. Necessário, então, entender, que a única matéria que poderia ser discutida no agravo de instrumento é a possibilidade ou não de levantar os valores sem que ocorra a preclusão da decisão de ID 220659989, que analisou a impugnação apresentada. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2025 16:39:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador